Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NA PINTURA E EM OUTRAS PEÇAS. INICIAL SUFICIÊNCIA DA PROVA OBJETIVA. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE PROBATÓRIA (DESNECESSIDADE DE PERÍCIA). FIRMADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Processo extinto sem resolução do mérito (Lei n. 9.099/95, Artigo 38, parágrafo único, e Artigo 51, II c/c CPC, Artigo 485, IV).
II. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
III. No caso concreto, as provas documentais (conversas de aplicativo de mensagens em que teria sido reconhecido o erro na pintura, fotografias e laudo técnico de empresa contratada pela parte requerente que indicaria desacordo do serviço prestado às normas de referência) se mostrariam aparentemente suficientes à formação do convencimento do julgador (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472), de sorte que não despontaria necessariamente a complexidade probatória, tudo firmar-se a competência dos Juizados Especiais.
IV. Nesse quadro fático processual, é de se anular a sentença ora revista. E diante da probabilidade de complementação da fase instrutória, bem como da concatenação das informações e/ou demais provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, é de se permitir o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para os devidos fins.
V. Recurso conhecido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).